Tribunal: TJSP
Processo: 1012379-30.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA AOS 48 ANOS PARA A AUTORA - INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.656/98 E O CDC - JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 952) APLICA-SE AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS ADAPTADOS, FIRMADOS ANTES NA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 – ABUSIVIDADE DO REAJUSTE FUNDADO EM UNIDADE DE SERVIÇO "US" - DIFÍCIL COMPREENSÃO TANTO DA REDAÇÃO DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA AOS 48 ANOS PARA A AUTORA - INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.656/98 E O CDC - JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 952) APLICA-SE AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS ADAPTADOS, FIRMADOS ANTES NA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 – ABUSIVIDADE DO REAJUSTE FUNDADO EM UNIDADE DE SERVIÇO "US" - DIFÍCIL COMPREENSÃO TANTO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO, QUANTO DO RESPECTIVO CÁLCULO – FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM A FÓRMULA MATEMÁTICA IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS REAJUSTES - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS IV E X, DO CDC – PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR EM AÇÃO AUTÔNOMA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL - (RECURSO REPETITIVO 1.568.244-RJ) - SENTENÇA REFORMADA ­ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.